Tribunal: TJMT
Processo: 8010193-33.2016.8.11.0021
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010193-33.2016.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 01.409.655/0001-80 (RECORRENTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRENTE), TAIRES SOUZA DE MELO - CPF: 603.990.401-10 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FRAUDE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO RECONHECIDO EM SENTENÇA DE AUTOS DIVERSO - ACORDO JUDICIAL - DESCUMPRIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

No presente caso, o requerente demonstrou
no processo n.
0160644.742008.8.90012 no ano de 2008, que foi vítima de fraude
por terceiros
, onde
fizeram uso de seus dados para aquisição de uma motocicleta
“Yamaha XTX 250”, no referido processo fora homologado acordo, onde o banco recorrente se comprometeu a providenciar a baixa

do nome do autor de quaisquer cadastros restritivos de crédito, no entanto, não cumpriu com o acordo,
o que acarretou
prejuízos de ordem moral ao requerente.

2-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3-

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o requerente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4-

Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida como determinado na sentença.

5-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021